Tribunal: CARF
Processo: 10920.720424/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10920.720424/2013-99 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.274 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
MALHAS MENEGOTTI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO
FISCAL.
ADICIONAL
PARA
CUSTEIO
DE
APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento
do adicional para financiamento do benefício.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. TEMPO
ESPECIAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no sentido da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A admissibilidade de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade julgadora como meio
de melhor apurar os fatos, podendo como tal dispensar quando entender
desnecessárias ao deslinde da questão.
INFRAÇÃO. DEIXAR DE MANTER LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO.
É infração deixar de manter atualizado o Laudo Técnico das Condições
Ambientais de Trabalho - LTCAT, ou emitir documento de comprovação de
exposição em desacordo com esse laudo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720424/2013-99
Fl. 7425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos os seguintes excertos do relatório constante do Acórdão no 09-64.088, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora/MG, fls. 7.365 a
7.383:
No presente processo constam os autos de infração abaixo identificados, cuja ciência do
sujeito passivo deu-se em 12/03/2013, mediante o recebimento por via postal, conforme
aviso de recebimento - AR, acostadas às fls. 3731.
1 - Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP - DEDCAD 51.004.762-9 (fls.
62/72), lavrado em 05/03/2013 no valor original (sem juros e multa) de R$ 864.103,92
relativo ao período de 01/2009 a 12/2010 onde foram cobradas as contribuições
previdenciárias patronais, destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT) decorrentes de diferenças de alíquota (AD-
DIFERENÇA
RAT)
e
adicional
de
aposentadoria
(AE
-
ADICIONAL
APOSENTADORIA ESPECIAL RAT), incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados.
2 - Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA DEBCAD 51.004.763-7 (fls.79),
lavrado em 05/03/2013 no Código de Fundamento Legal - CFL 66, por infração ao
disposto no art. 58 § 3o da Lei 8.213/1991 na redação dada pela Lei no 9.528/ 1997, de
10.12.97, combinado com o art. 68, §4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999, por ter a empresa deixado de manter laudo
técnico atualizado com referência aos agentes nocivos no ambiente de trabalho, ou
emitir documento de comprovação de exposição em desacordo com o laudo.
Em razão da infração foi imputada a penalidade administrativa de R$ 17.173,58, com
fundamento legal nos artigos 133 e 134 da Lei no 8.213/1991 e art. 283, inciso II, alínea
"n" c/c art. 373. do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048/1999 atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF No 15, de DOU
11/01/2013. Não foram configuradas circunstâncias agravantes
3. Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória - AIOA lavrado sob
DEBCAD no 51.004.764-5, lavrado em 05/03/2013,(fls. 80) no Código de Fundamento
Legal –CFL 38, por infração ao disposto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da Lei no
8.212/1991, com redação da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, combinado
com o art. 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/1999, em razão de a empresa ter deixado de exibir qualquer
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
Em razão da infração foi imputada a penalidade administrativa de R$ 17.173,58, com
fundamento legal nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91, c/c art. 283, inciso II, alínea
“j” e art. 373 do RPS, atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF No 15, de DOU
11/01/2013. Não foram configuradas circunstâncias agravantes.
[...]
Cientificada a autuada oferece em 11/04/2013 a impugnação de fls. 3733/3753, onde
após registrar que a impugnação contempla os três autos de infração, como preliminar,
pede a nulidade do auto de infração de cobrança da obrigação principal, AIOP
51.004.762-0, em razão de o procedimento fiscal ser definido como "uma re-
Fl. 7426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

fiscalização (ou "reexame", na dicção fiscal - o que significa a mesma coisa)", onde
foram utilizados os mesmos documentos e arquivos digitais, outrora solicitados através
de MPF específico (0920200.2011.00854), emitido em 23/09/2011, ocasião em que a
empresa os apresentou à fiscalização, dentro do prazo estipulado.
Alega que tal conduta gera a nulidade do procedimento fiscal, haja vista que contraria o
disposto no art. 41 do Decreto 7.574/2011 que, nestes casos, determina a elaboração de
auto de infração complementar e não um novo auto de infração.
Sobre o tema cita doutrinadores e decisões administrativas, aduz que o procedimento
contraria o princípio da legalidade.
[...]
Prosseguindo diz ser estranho que em um REFISC tão minudente e caudaloso tenha
sido esquecida a obrigatória aplicação do FAP - Fator Acidentário de Prevenção,
criado e alterado pelos Decretos n°s 6.042/07 (DOU de 13/02/2007, retificado no DOU
de 23/02/2007) e 6.957/09 por ocasião da regulamentação da Lei n° 10.666/03.
[...]
Prossegue, ainda, sobre o FAP, e diz que a sua não utilização importou na falta de
exclusão de benefícios previdenciários concedidos para patologias e/ou eventos
acidentários sem nexo laboral.
Aduz ser inaplicável ao caso a majoração da alíquota do SAT/RAT porque as
justificativas correspondem a um amontoado de sandices e de referências legislativas,
normativas e jurisprudenciais desconexas e descontextualizadas, agravadas por
afirmações técnicas despidas de um mínimo de rigor científico.
Discorre sobre o conteúdo dos art. 292; 293 e 295 da Instrução Normativa 971/2009 e
conclui que: Salta aos olhos, pela clareza do texto, o condicionamento da concessão do
benefício à inexistência ou ineficácia de equipamentos de proteção. Quer dizer,
"contrario sensu", que se o empregado utilizar EPI eficaz que "neutralize" ou "reduza"
o agente nocivo aos níveis legais de tolerância, não será devida a contribuição
adicional nem deferida será a aposentadoria especial (§ 2o do art. 293 da IN RFB
971/2009).
Questiona a competência da RFB nas questões relativas a riscos ambientais e assevera
que qualquer juízo de valor acerca do fato gerador da contribuição adicional passaria
obrigatoriamente pelo exame do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de cada
empregado da Impugnante e dos PPRA - Programa de Prevenção de Controle de
Riscos Ambientes, de abrangência e relevância infinitamente maiores que o LTCAT.
Tanto assim é que, nos termos do inc. V do art.291 da IN RFB 971/2009, o PPRA pode
ser apresentado em substituição ao LTCAT.
Diz que todos os seus documentos foram elaborados na mais estrita observância das
normas legais e que só não os exibiu ao fisco por que este não os solicitou,
provavelmente por desconhecer a sua existência e importância, optando por limitar-se
ao exame do LTCAT, que não passa, na expressão do próprio inciso V antes referido,
de mera "declaração pericial emitida para evidenciação técnica das condições
ambientais do trabalho, podendo ser substituído por um dos documentos dentre os
previstos nos incisos I e II, conforme disposto neste ato e na Instrução Normativa que
estabelece critérios a serem adotados pelo INSS.
[...]
Neste ponto pede a realização de perícia e formula quesitos a serem respondidos por
perito a ser nomeado e indica engenheiro mecânico como seu assistente técnico (item
15, alínea "a"; "b" e "c" da impugnação).
Sobre o Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
LTCAT diz que seus laudos retratam com fidelidade a real situação nos locais
incriminados, em termos de níveis de ruídos ambientais, e somente não foram
confirmados pelo fisco por falta de confronto com os respectivos PPRA's, cuja exibição
não foi solicitada (prova disto é a afirmação na pág. 1/56 do REFISC de que estavam
Fl. 7427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

sendo considerados para análise os mesmos documentos solicitados em ação fiscal
anterior e apresentados pela Impugnante "dentro do prazo estipulado).
Reclama que além de os PPRAs não terem sido confrontados com os LTCATs não foi
concedida à autuada a oportunidade para substituir aqueles que estivessem precisando
de ajustes, conforme faculdade prevista no art. 291 da IN/RFB 971/2009;
Pede a realização de perícia para comprovação de que os LTCATs retratam a real
situação dos ambientes laborais.
[...]
Às fls. 3788/7358 a autuada acosta cópias: de fichas de controle de entregas de
equipamentos de proteção individual; de planilhas apresentando os mapas de risco por
setores da empresa, dos LTCATs, dos PPRAs e dos PCMSO.
Ao julgar a impugnação, em 31/7/17, a 5a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG,
por unanimidade de votos, conclui pela sua procedência em parte, cancelando o Auto de Infração
DEBCAD no 51.004.764-5, no valor de R$ 17.173,58, e consignando a seguinte ementa no
decisum:
FISCALIZAÇÃO. NOVOS FATOS GERADORES.
O fato de a empresa já ter sido fiscalizada não impede uma nova fiscalização que tenha
como intuito o levantamento de novos fatos geradores.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. TEMPO ESPECIAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância,
a declaração do empregador, no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A admissibilidade de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do autuado,
depende do livre convencimento da autoridade julgadora como meio de melhor apurar
os fatos, podendo como tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão.
INFRAÇÃO. DEIXAR DE MANTER LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO.
É infração deixar de manter atualizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais de
Trabalho - LTCAT, ou emitir documento de comprovação de exposição em desacordo
com esse laudo.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 7/8/17, segundo o Termo de
Ciência de fl. 7.389, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 7.420),
interpôs o recurso voluntário de fls. 7.392 a 7.419, em 1/9/17, alegando, em síntese, que:
- É nula de pleno direito a decisão recorrida, por falta de motivação, uma vez que
teria utilizado a fundamentação do auto de infração, sem elaborar uma motivação autônoma, mas
apenas reproduzindo a motivação do auto de infração;
- É nula a decisão recorrida por não ter se manifestado sobre a majoração da
alíquota RAT/SAT/GILRAT, em especial na parte da impugnação que diz que a majoração não
foi determinada por lei, mas sim por decreto, afrontando proibição insculpida no inciso I do art.
150 da Constituição Federal de 1988;
Fl. 7428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

- É nula a decisão recorrida por não ter motivado o indeferimento da perícia, tendo
dito apenas que “contudo entendo como desnecessária ao deslinde do feito, pelo que as indefiro,
com fulcro no art. 18, do Decreto no 70.235/72”. A Recorrente aduz, ainda, que “o indeferimento
sem qualquer motivação é inexistente e ilegal, porque fere o devido processo legal”;
- É nula a ação fiscal impugnada porque o Auditor-Fiscal refiscalizou a empresa
quando não seria o caso de nova fiscalização, mas sim de lançamento complementar, como
determina o art. 41 do Decreto no 7.574/2011;
- Em que pese não ter sido enfrentada pela decisão recorrida, alega a Recorrente
que a majoração de 1% na alíquota do RAT é “inexigível, uma vez que não determinada por lei
e, sim, por decreto”, em afronta ao inciso I do art. 150, da Constituição Federal de 1988;
- É ineficaz e inaproveitável o Auto de Infração DEBCAD no 51.004.762-9 por
falta de aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) sobre a alíquota de 2% do RAT,
tendo, a decisão recorrida, deixado de considerar os percentuais relativos a metodologia
aplicável de pesos diferenciados aos índices parciais, que representa o índice composto que é
obtido pela conjugação daqueles índices parciais e percentis de gravidade, frequência e custo,
com pesos de 50%, 35% e 15%, respectivamente;
- É ineficaz e inaproveitável o Auto de Infração DEBCAD no 51.004.762-9 por
falta de exclusão, no FAP realizado pelo MPS, de benefícios previdenciários concedidos para
patologias e/ou eventos acidentários. Nesse particular, aduz que a fiscalização não teria feito uso
do GILRAT para identificar e aferir periodicamente o grau de sinistralidade de cada empresa, o
qual influencia no cálculo final do FAP e, consequentemente, no bonus ou no malus que incidirá
sobre a alíquota RAT;
- É inexigível a contribuição adicional para o financiamento da aposentadoria
especial instituída pela Lei no 9.732/98 quando o EPI fornecido pela empresa neutraliza ou reduz
o grau de exposição do trabalhador a agentes nocivos ao nível de tolerância, o que obstaculiza o
deferimento de aposentadoria especial;
- O Auto de Infração DEBCAD no 51.004.763-7 foi aplicado porque a empresa
não manteve laudo adequado, referindo-se ao LTCAT, alegando, a Recorrente, que juntou aos
autos prova de que não havia nenhum trabalhador exposto a níveis de exposição real acima dos
limites de tolerância, juntando cópia dos Controles de Entrega de EPIs e cópia do Histórico
Funcional de advertências feitas para funcionários flagrados deixando de usar os EPIs;
- Ainda, quanto ao Auto de Infração DEBCAD no 51.004.763-7, ao contrário do
que afirmado pela fiscalização de que os laudos apresentados estariam desatualizados, alega a
Recorrente que os LTCATs apresentados retratavam com fidelidade os locais lá escritos, no
tocante à questão do ruído e não foram confirmados porque o Auditor-Fiscal não os confrontou
com os respectivos PPRAs, cuja exibição não foi solicitada;
- Caso os autos de infração não sejam julgados insubsistentes os Autos de
Infração, requer a realização de prova pericial, requerida e indeferida na impugnação, a qual irá
demonstrar que os empregados não se encontravam sujeitos aos efeitos da insalubridade por
ruído.
É o relatório.

Fl. 7429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação
A Recorrente alega nulidade da decisão recorrida, por falta de motivação, uma vez
que teria utilizado a fundamentação do auto de infração, sem elaborar uma motivação autônoma,
mas apenas reproduzindo a motivação do auto de infração.
Pois bem, em que pese a defesa, não merece guarida tal alegação.
Nesse tópico do recurso, aduz a Recorrente que a decisão recorrida teria apenas
reproduzido, até a fl. 11 da decisão, a motivação da autoridade fiscal, conforme se observa,
exemplificativamente, nos seguintes excertos da peça defensiva:

[...]

[...]

Ora, como se vê, a Recorrente questiona a reprodução de trechos do relatório
fiscal no relatório do acórdão recorrido, todavia, é nessa parte do acórdão que é feito o relato do
que aconteceu até o processo chegar ao órgão julgador de primeiro grau, tendo o Relator da
decisão em comento apenas optado por transcrever trechos do relatório fiscal, não se constatando
qualquer irregularidade nesse procedimento.
Mas não é só, ao tratar do voto condutor da decisão recorrida, a Recorrente segue
nessa argumentação. Confira-se:

Fl. 7430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

Todavia, não procede tal alegação.
De fato, a decisão recorrida traz vários excertos do relatório fiscal e isso é
absolutamente comum e normal em julgados, e visa apenas trazer à baila as considerações da
própria autoridade lançadora, uma vez que foram cotejadas com as alegações apresentadas na
impugnação.
Vejamos, por exemplo, o que diz a íntegra do trecho constante da fl. 12 da decisão
recorrida e citado pela Recorrente:
Quanto às alegações de que há vicio no lançamento porque não foram exigidos os
percentuais definidos para o FAP, cabe ressaltar que tal fato não procede, eis que diante
do procedimento fiscal realizado, depreende-se que tais contribuições não foram
incluídas como objeto na presente ação fiscal, fato que não macula ou compromete a
ação fiscal executada, haja vista que para a apuração e cobrança dos fatos geradores
determinados foram cumpridas todas as formalidades legais.
De acordo com o Relatório Fiscal - REFISC, o levantamento dos empregados
expostos a níveis de RUÍDO acima de 85 dB(A), foi feito com base no Laudo Técnico
de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT apresentado pela empresa. E, para
tanto, a Fiscalização levou em conta o nível de ruído no ambiente trabalho que
informado no Laudo, sem considerar possíveis atenuações decorrentes do uso de EPI
(protetores auriculares) pelos trabalhadores.
Isso porque, no caso específico do RUÍDO, em consonância com o Auditor, já restou
claro que o uso de EPI não atua sobre o agente nocivo a ponto de reduzir a exposição
dos trabalhadores a níveis capazes de descaracterizar o tempo especial, não elidindo,
portanto, a obrigação de recolhimento do adicional de SAT, conforme restou plasmado
na Súmula n° 09, da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais, do ano de 2003,
editada nos seguintes termos:
SÚMULA N° 09
Aposentadoria Especial - Equipamento de Proteção Individual O uso de
Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no
caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial
prestado. Brasília, 13 de outubro de 2003. Ministro Ari Pargendler - Presidente
da Turma de Uniformização
Fl. 7431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

O entendimento contido na súmula 09, acima transcrito, tem como objetivo primordial
consolidar a jurisprudência pátria sobre a matéria.
Com a decisão expressa, que não gera conflito com a legislação previdenciária, ao
contrário, a reforça, tem-se que havendo a presença do agente nocivo ruído no ambiente
de trabalho, acima do limite de tolerância e o empregador utilizar equipamento de
proteção individual, independente do caso deste eliminar ou atenuar a insalubridade,
fica assegurado ao empregado, exposto ao agente nocivo o tempo de serviço especial
prestado.
A presente autuação está fundamentada nos § 6o e 7o art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, a
qual se transcreve:
[...]
Também não há nenhum conflito com a IN 971/09, tantas vezes citada pela Impugnante.
[...]
A jurisprudência consolidada, associada aos dispositivos supracitados não deixa dúvidas
sobre a responsabilidade do empregador com relação às suas obrigações para com a
Seguridade Social, decorrente da presença reconhecida do agente nocivo ruído no
ambiente de trabalho, acima do limite de tolerância, independente da atenuação ou não
da insalubridade decorrente do uso de EPI. Constata-se de forma clara que o teor da
Súmula 09 assegura ao empregado o direito a contagem do tempo de serviço especial
para fins de aposentadoria.
Ora, o custeio da aposentadoria especial, nos temos dos § 6o e 7o art. 57 da Lei no 8.213,
de 1991 deve ser financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o
inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão
acrescidas, conforme a atividade exercida pelo segurado, sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A exposição dos segurados ao ruído,
no caso concreto dos autos, assegura a aposentadoria especial após 25 anos de
contribuição.
Portanto, correto o entendimento da fiscalização quanto à imediata aplicação da Súmula
09 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais pois é taxativa no que diz respeito ao trato da matéria previdenciária, ao
assegurar ao trabalhador, exposto ao agente nocivo ruído, o tempo de serviço especial
prestado. E o tempo de serviço especial está legalmente vinculado a sua fonte de
custeio, no caso, a empresa que expõe o trabalhador ao agente nocivo.
(A parte grifada e negritada é a parte transcrita no recurso voluntário)
Conforme se observa, ao dizer “De acordo com o Relatório Fiscal – REFISC”,
a decisão recorrida apenas traz o entendimento da fiscalização, para cotejá-lo com a impugnação,
com a legislação de regência e com a jurisprudência, concluindo, ao final, após uma análise, que
tal entendimento está correto.
Vejamos, agora, o que diz a integra de outra parte da decisão recorrida, na qual
consta a frase “eis um trecho do Relatório Fiscal (fl. 55)”, citada pela Recorrente:
Com relação ao auto de infração DEBCAD 51.004.764-5 (CFL 38), contendo a multa
administrativa no valor de R$17.173,58, concordo com as alegações da autuada, no
sentido da sua improcedência, pelos seguintes motivos:
Segundo a fiscalização os documentos considerados deficientes que originaram o
lançamento da Auto de infração foram as folha de pagamento e os LTCATs pois, ambos
tipos de documentos, deveriam estar sincronizados de forma a facilitar a identificação
dos Segurados expostos à níveis de ruído superiores a 85 dB, ou abaixo.
Para as irregularidades decorrentes dos laudos, conforme acima exposto, foi emitido o
Auto de Infração DEBCAD 51.004.763-7 que penalizou a sua falta de atualização à
vista dos demais documentos apresentados pela autuada.
Fl. 7432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

As irregularidades apontadas pela fiscalização como motivadoras do presente auto, não
diferem, no meu entendimento, das falhas decorrente da falta de atualização apontadas
anteriormente.
Eis um trecho do Relatório Fiscal (fls 55):
Conforme facilmente se detecta, ao analisarmos os setores constantes na FP
meio papel e os setores constantes nos três LTCATs apresentados, verifica-se
que, no caso do Setor (Seção) Malharia, a comunicação, entre estes
Documentos, é dificílima. Ou seja, o Setor (Seção) Malharia, constantes no
LTCAT 2008/09, no LTCAT 2009/10 e no LTCAT 2010/11, é subdividido em
quatro áreas específicas enquanto que, na Folha de Pagamento - FP em meio
papel, apresentada de forma digitalizada, tal distinção não é realizada. Ou seja,
no caso deste Documento, todos Segurados Empregados – SEs, que trabalharam
no Setor (Seção) Malharia, não sofreram qualquer distinção em relação à área à
qual prestaram serviços. Já, nos três LTCATs apresentados, tal distinção é
realizada. Fato este que dificulta a verificação, FP x LTCAT, de Segurados
expostos, ou não, a ruídos acima de 85 dB. Mesmo porque a função (cargo)
“Auxiliar de Tecelagem”, cuja quantidade de Segurados é expressivamente alta,
neste setor (seção), aparece nas quatro áreas, distintas, mencionadas, conforme
LTCATs apresentados.
O outro documento que sustenta a autuação de apresentação deficiente de documentos
foi a folha de pagamento que segundo a fiscalização não guardou equivalência com os
laudos.
O dispositivo legal que determina a forma de apresentação da folha de pagamento é o
art. 225 § 9o do Decreto 3.048/1999 que aprova o Regulamento da Previdência Social,
in verbis:
[...]
Depreende-se, portanto, que agrupar, separar, indicar na folha de pagamento os
segurados expostos a riscos ocupacionais, em consonância com os LTCAT, não é
exigência formulada no dispositivo que rege as regras de apresentação da folha de
pagamento. Improcedente, portanto, a autuação por deficiência na elaboração da folha
de pagamento.
(A parte grifada e negritada é a parte transcrita no recurso voluntário)
Como se nota no início dessa transcrição, a decisão recorrida já encaminhava pela
procedência da impugnação quanto ao Auto de Infração DEBCAD 51.004.764-5, apontando a
falta de amparo no Decreto no 3.048, de 6/5/99, em especial em seu art. 225, § 9o, e trazendo
excerto do relatório fiscal apenas para mostrar que as irregularidades motivadoras desse Auto de
Infração, no entendimento da fiscalização, seriam as mesmas que justificaram a lavratura do
Auto de Infração DEBCAD 51.004.763-7.
Portanto, diante desse quadro, não há como se acolher a alegada falta de
fundamentação da decisão recorrida.
Da alegada falta de manifestação sobre a majoração do RAT
Alega a Recorrente ser nula a decisão recorrida por não ter se manifestado sobre a
majoração da alíquota RAT/SAT/GILRAT, em especial na parte da impugnação que diz que a
majoração não foi determinada por lei, mas sim por decreto, afrontando proibição insculpida no
inciso I do art. 150 da Constituição Federal de 1988.
De fato, compulsando a decisão recorrida, nota-se que esta não tratou,
especificamente, dessa alegação, porém, não vemos em que medida tal “omissão” poderia ter
eivado de nulidade o julgado a quo, uma vez que é vedado aos órgãos de julgamento, no âmbito
Fl. 7433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

administrativo, afastar a aplicação de decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade, sendo
esta a inteligência do art. 26-A do Decreto no 70.235, 6/3/72, que assim dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Logo, em face a tal vedação, a Turma Julgadora de primeiro grau estava impedida
de proceder ao julgamento da alegada afronta ao art. inciso I do art. 150 da Carta Republicada.
Lembrando que o comando art. art. 26-A também se aplica a este Conselho.
Desse modo, improcede a alegada nulidade.
Da alegada falta de motivação quanto ao indeferimento da perícia
Segundo a Recorrente, é nula a decisão recorrida por não ter motivado o
indeferimento da perícia, haja vista ter ferido o devido processo legal.
Pois bem, vejamos, inicialmente, o que restou consignado na impugnação:

E agora, a decisão recorrida em relação à perícia:
Pede a Impugnante a realização de perícia técnica, contudo entendo como desnecessária
ao deslinde do feito, pelo que as indefiro, com fulcro no art. 18, do Decreto no
70.235/72.
Fl. 7434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

Art.18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 9/12/93)
Como se percebe, realmente, a decisão recorrida não fez um esclarecimento
detalhado da razão pela qual não acatou o pedido de perícia, porém, ao concluir pela
“desnecessidade” da perícia para o “deslinde do feito”, disse a Turma Julgadora que os
elementos constantes dos autos seriam suficientes ao julgamento, o que, para nós, se mostra
como um motivo capaz de sustentar a decisão tomada.
Sendo assim, não encontramos amparo à nulidade arguida.
Da alegada nulidade da refiscalização
Alega a Recorrente que a ação fiscal seria nula em razão de a empresa ter sido
refiscalizada quando não seria o caso de nova fiscalização, mas sim de lançamento
complementar, como determina o art. 41 do Decreto no 7.574, de 29/11/11.
A esse respeito, vejamos, inicialmente, o comando do dispositivo em questão e de
seu parágrafo primeiro:
Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será efetuado lançamento complementar por meio da lavratura de auto de
infração complementar ou de emissão de notificação de lançamento complementar,
específicos em relação à matéria modificada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, §
3o, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente identificada;
ou
II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da autoridade
lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos fatos geradores objeto da autuação,
que impliquem agravamento da exigência inicial.
Conforme se observa, o lançamento complementar diz respeito aos fatos
geradores que compuseram o objeto do lançamento complementado, porém, não é o que
acontece no caso em análise, uma vez que o novo lançamento abarcou fatos geradores novos.
A esse respeito, vide o seguinte excerto da decisão recorrida:
Pelas telas acima coladas, portanto, se vê que foram adotadas, de forma regular, todos
os procedimentos necessários para a execução da nova ação fiscal, não se tratando, no
caso, de revisão de um lançamento que fora anteriormente realizado, como quer afirmar
a autuada.
A propósito, cabe esclarecer que o fato de a empresa já ter sido fiscalizada, não impede
uma nova fiscalização que tenha como intuito o levantamento de novos fatos geradores.
No caso, a autuada sofreu fiscalização em 2011 referente a outros fatos geradores e
nesta ação fiscal o foco foram os fatos geradores das contribuições sociais lançadas,
decorrentes das remunerações pagas, devidas e/ou creditadas aos segurados empregados
a serviço do sujeito passivo, expostos a condições especiais que lhes prejudicam a saúde
Fl. 7435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

ou a integridade física, nos termos do § 7°, do artigo 57, da Lei n° 8.213/91, também na
redação dada pela Lei n° 9.732/98, que no caso, refere-se ao RUÍDO acima de 85
dB(A).
Portanto, improcede a alegada nulidade.
Da alegada inexigibilidade da majoração do RAT determinada por decreto
Em que pese não ter sido enfrentada pela decisão recorrida, alega a Recorrente
que a majoração de 1% na alíquota do RAT é “inexigível, uma vez que não determinada por lei
e, sim, por decreto”, em afronta ao inciso I do art. 150, da Constituição Federal de 1988.
Todavia, a vedação prevista no art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, citada alhures,
também se aplica a este Conselho, razão pela qual esta autoridade julgadora não fará a
apreciação da presente alegação.
Da alegada falta de aplicação do FAP sobre a alíquota de 2% do RAT
Alega a Recorrente ser ineficaz e inaproveitável o Auto de Infração DEBCAD no
51.004.762-9 por falta de aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) sobre a alíquota de
2% do RAT, tendo, a decisão recorrida, deixado de considerar os percentuais relativos a
metodologia aplicável de pesos diferenciados aos índices parciais, que representa o índice
composto que é obtido pela conjugação daqueles índices parciais e percentis de gravidade,
frequência e custo, com pesos de 50%, 35% e 15%, respectivamente.
Em relação a essa alegação, vejamos o que disse a decisão recorrida:
[...] foi determinado como fato gerador da presente ação fiscal a apuração e cobrança da
diferença de 1% na contribuição do GILRAT, em face de alteração na legislação que
definiu para o Código CNAE 13.30.8-00 - Fabricação de tecidos de malha, FPAS 507,
cujo GILRAT, teve a taxa de 2% vigente para fatos geradores até 31/12/2009, majorada
para 3% a partir de 01/01/2010 - ANEXO V do Decreto n° 6.957 de 09 de setembro de
2009.
Quanto às alegações de que há vicio no lançamento porque não foram exigidos os
percentuais definidos para o FAP, cabe ressaltar que tal fato não procede, eis que diante
do procedimento fiscal realizado, depreende-se que tais contribuições não foram
incluídas como objeto na presente ação fiscal, fato que não macula ou compromete a
ação fiscal executada, haja vista que para a apuração e cobrança dos fatos geradores
determinados foram cumpridas todas as formalidades legais.
Como se vê, o lançamento abarcou apenas a diferença de 1% do RAT,
acompanhada do FAP e do adicional para financiamento da aposentadoria especial em razão da
exposição a agentes nocivos. Desse modo, como bem apontado pela decisão recorrida, não cabia
a inclusão, no Auto de Infração DEBCAD no 51.004.762-9, do FAP referente aos 2%.
Logo, improcede a alegada ineficácia e inaproveitabilidade do Auto de Infração
DEBCAD no 51.004.762-9.
Da alegada falta de inclusão no FAP de benefícios previdenciários concedidos para
patologias e/ou eventos acidentários
Alega a Recorrente ser ineficaz e inaproveitável o Auto de Infração DEBCAD no
51.004.762-9 por falta de exclusão, no FAP realizado pelo MPS, de benefícios previdenciários
concedidos para patologias e/ou eventos acidentários. Nesse particular, aduz que a fiscalização
não teria feito uso do GILRAT para identificar e aferir periodicamente o grau de sinistralidade de
Fl. 7436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

cada empresa, o qual influencia no cálculo final do FAP e, consequentemente, no bonus ou no
malus que incidirá sobre a alíquota RAT.
Pois bem, vejamos o que dispõe o Decreto no 3.048/99 sobre o FAP:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
[...]
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até
cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
§ 1o O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado à
respectiva alíquota. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
[...]
§ 5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês,
no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por
Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgará na
rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de
frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o
respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse. (Redação dada pelo Decreto no
6.957, de 2009)
[...]
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional
da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
Como se vê, o FAP de cada empresa é definido pelo Ministério da Previdência
Social (MPS) e poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social desse Ministério.
Logo, não cabe a esta autoridade julgadora e nem cabia à autoridade julgadora de
primeira instância dispor a respeito, razão pela qual não vemos a necessidade de retoques na
decisão recorrida quanto a essa questão.
Da alegada inexigência do FAP em razão de neutralização ou redução dos agentes nocivos.
Segundo a Recorrente, seria inexigível a contribuição adicional para o
financiamento da aposentadoria especial instituída pela Lei no 9.732/98 quando o Equipamento
de Proteção Individual (EPI), fornecido pela empresa, neutraliza ou reduz o grau de exposição do
Fl. 7437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

trabalhador a agentes nocivos ao nível de tolerância, o que obstaculiza o deferimento de
aposentadoria especial.
Primeiramente, vejamos o seguinte excerto do relatório fiscal:
Restou comprovado, através do exame dos Laudos Técnicos das Condições Ambientais
do Trabalho - LTCAT, apresentados pela empresa, que diversos empregados estão
expostos ao agente nocivo RUÍDO, em níveis superiores aos limites permitidos pela
legislação do trabalho e previdenciária, conforme será demonstrado adiante.
Diante da comprovada exposição dos trabalhadores, estaria o sujeito passivo obrigado
por lei ao recolhimento do Adicional de SAT, o que não foi feito. Possivelmente por
acreditar que o simples fato de constar de seus laudos, (LTCAT), que o uso de
equipamentos de proteção individual – EPI ́s (protetores auriculares) pelos funcionários
estaria reduzindo o nível de ruído aos limites permitidos por lei.
Como vimos de forma exaustiva, há Jurisprudência firmada no âmbito da Justiça
Federal, consolidada pela Súmula no 09 da Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais, no sentido de que a utilização de Equipamentos de
Proteção Individual - EPI ́s, no caso de ruído, não descaracteriza a contagem do tempo
especial de serviço prestado.
(Destaques no original)
Por sua vez, a decisão recorrida assim se manifestou:
Isso porque, no caso específico do RUÍDO, em consonância com o Auditor, já restou
claro que o uso de EPI não atua sobre o agente nocivo a ponto de reduzir a exposição
dos trabalhadores a níveis capazes de descaracterizar o tempo especial, não elidindo,
portanto, a obrigação de recolhimento do adicional de SAT, conforme restou plasmado
na Súmula n° 09, da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais, do ano de 2003,
editada nos seguintes termos:
SÚMULA N° 09
Aposentadoria Especial - Equipamento de Proteção Individual. O uso de
Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no
caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial
prestado. Brasília, 13 de outubro de 2003. Ministro Ari Pargendler - Presidente
da Turma de Uniformização
O entendimento contido na súmula 09, acima transcrito, tem como objetivo primordial
consolidar a jurisprudência pátria sobre a matéria.
Com a decisão expressa, que não gera conflito com a legislação previdenciária, ao
contrário, a reforça, tem-se que havendo a presença do agente nocivo ruído no ambiente
de trabalho, acima do limite de tolerância e o empregador utilizar equipamento de
proteção individual, independente do caso deste eliminar ou atenuar a insalubridade,
fica assegurado ao empregado, exposto ao agente nocivo o tempo de serviço especial
prestado.
Conforme se observa, ao tomar por base a Súmula no 9, da Turma Nacional dos
Juizados Especiais Federais, do ano de 2003, bem como as considerações da fiscalização, o
julgado a quo firmou o entendimento de que, mesmo com a utilização de EPI ,
independentemente da eficiência deste, estando o trabalhador na presença de ruído em nível
acima do limite de tolerância, esse fará jus à aposentadoria especial.
E nesse sentido, importa trazemos a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento do ARE/SC no 664.335, com repercussão geral reconhecida:
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância,
a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
Fl. 7438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza
o tempo de serviço especial para aposentadoria.
Portanto, considerando que no caso de exposição ao agente nocivo ruído, em nível
acima do tolerável, é garantido ao trabalhador o direito à aposentadoria especial, mesmo com o
uso de EPI, não há que se falar em inexigibilidade do FAP.
Portanto, improcede o recurso nesse ponto.
Da alegada fidelidade dos locais descritos nos LTCATs
Ao tratar do Auto de Infração DEBCAD no 51.004.763-7, alega a Recorrente que
os LTCATs apresentados retratavam com fidelidade os locais neles descritos, no tocante à
questão do ruído, e não foram confirmados porque o Auditor-Fiscal não os confrontou com os
respectivos PPRAs, cuja exibição não foi solicitada.
No relatório fiscal, fls. de 47 a 52, a fiscalização demonstra que os LTCATs não
foram atualizados, conforme se observa no seguinte excerto:
e) Setor: Secador - Função: Auxiliar de Acabamento
• LTCAT 2008/09, página 53 - 90,20 dB;
• LTCAT 2009/10, página 55 - 86,60 dB;
• LTCAT 2010/11, página 56 - 77,70 dB. (Com anexo acostado, 01/2011)
No LTCAT 2010/11, o índice apresentado, se referem às verificações realizadas no
início do ano de 2011, conforme indicam os anexos acostados a este LTCAT. A
Autuada retroagiu, informando tal exposição como tendo sido constatada em dezembro
de 2010. Portanto, mais um fato à demonstrar que os respectivos LTCATs não foram
devidamente atualizados.
E tal situação se repete nos demais setores da empresa (setor de ramos, de
hidrorelaxador/Aquarius, Manutenção Elétrica/Acabamento, Manutenção Elétrica/Tinturaria,
Manutenção Elétrica/Malharia, Administrativo Malharia e Estamparia).
Vejamos, então, o que dispõe a legislação de regência:
Lei no 8.213, de 24/7/91:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão
da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
[...]
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei. (Incluído pela Lei no 9.528, de
1997)
[...]
Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta Lei, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada, sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, à
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros). Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior.

Fl. 7439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

Regulamento da Previdência Socia (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de
6/5/99:
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão
de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
[...]
§ 4o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita à multa prevista no art. 283.
[...]
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
n) deixar a empresa de manter laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou emitir documento
de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo;
e (Redação dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
Portaria Interministerial MPS/MF No 15, de DOU 11/1/13:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2013:
[...]
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 17.173,58
(dezessete mil cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos);
Portanto, independente do LTCAT retratar com fidelidade os locais descritos, pelo
fato de não terem sido atualizados, a Recorrente incorreu na infração e sujeitou-se à multa
aplicada.
Logo, improcede o recurso quanto a esse ponto.
Da solicitação de perícia
Segundo a defesa, caso os autos de infração não sejam julgados insubsistentes,
requer a Recorrente a realização de prova pericial, requerida e indeferida na impugnação, a qual
iria demonstrar que os empregados não se encontravam sujeitos aos efeitos da insalubridade por
ruído.
Pois bem, tendo em vista as razões ventiladas nos itens anteriores deste voto e que
levaram à decisão ora proferida, da mesma forma que o julgado a quo, também entendemos pela
desnecessidade da produção de prova pericial, em especial quanto aos efeitos da insalubridade,
pois, como visto, mesmo que os EPIs sejam eficientes, os trabalhadores expostos ao agente
Fl. 7440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720424/2013-99

nocivo ruído, em limites acima do tolerável, terão direito à aposentadoria especial e,
consequentemente, será devido o recolhimento do RAT majorado pelo FAP.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 7441
DF CARF MF
Documento nato-digital